Tribunal: STF
Processo: ARE 1592446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÕES. AÇÃO DEMARCATÓRIA COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. PROCEDÉNCIA. DESCABIMENTO. USUCAPIÃO INVOCADA COMO MATÉRIA DE DEFESA. CABIMENTO. IMÓVEL PERTENCENTE A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AFETAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO DA PARCELA DO TERRENO OCUPADA PELO CLUBE APELANTE. OCUPAÇÃO QUE SE ESTENDEU POR MAIS DE VINTE ANOS ENTRE O TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO ESTIPULADO EM CONTRATO DE COMODATO GRATUITO E A DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INTENTADA PELA PROPRIETÁRIA EM 1998. COMPORTAMENTO OMISSIVO E CONTRADITÓRIO DA APELADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DEMARCATÓRIA E RECONHECER A USUCAPIÃO ARGUIDA PELA REQUERIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR EQUIDADE NOS TERMOS DO ART. 85, 8 8º, DO CPC. l. A vedação ao reconhecimento de usucapião de bens pertencentes a sociedade de economia mista somente é admissível se comprovada sua destinação à consecução direta do interesse público. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. A empresa de economia mista titular do imóvel não demonstrou que a parcela do terreno ocupado pelo Clube Cambuí há quase 5 décadas possui qualquer destinação à atividade-fim da empresa, alegando de forma genérica que se destinaria à expansão das suas atividades. 3. A não prorrogação do contrato de comodato gratuito celebrado entre as partes, que previa a automática retomada do bem pela empresa de economia mista, importa o início do transcurso do prazo para o reconhecimento da usucapião. 4. A titular do imóvel somente se insurgiu contra a posse do Clube Cambuí em 1998, ao ingressar com ação de reintegração de posse, quando já decorridos mais de 20 anos desde o início da fluéncia do prazo prescricional aquisitivo previsto no art. 550 do Código Civil de 1916, vigente à época. 5. O comportamento da proprietária do imóvel, ademais, além de ostensivamente omissivo, foi contraditório, ao erigir um muro divisório dentro de seu próprio terreno, em reconhecimento tácito da pretensáo do Clube Cambuí, a configurar os institutos conhecidos como "supressio" e “venire contra factum proprium", gerando na requerida a legítima expectativa de seguir exercendo a posse sobre a parcela já ocupada do terreno. 6. A hipótese dos autos permite o reconhecimento da usucapião, pela requerida, da parcela do terreno já ocupada, cuja delimitação deverá se dar em cumprimento de sentença. 7. A fixação de honorários sucumbenciais deve ser feita por equidade, quando se tratar de causa com valor irrisório, nos termos do que dispõe o art. 85, $ 8º, do CPC. 8. Recurso da corré Ana Paula Cerrada parcialmente provido; provido o recurso da corré Cambuí Futebol Clube."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, § 3º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).

Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente